Tribunal: TJMT
Processo: 1051074-90.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051074-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITO SINEZIO DE ARRUDA - CPF: 109.384.601-10 (RECORRENTE), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1051074-90.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Benedito Sinezio de Arruda

Recorrida(s):

Mato Grosso Governo do Estado e Mato Grosso Previdência - MTPREV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 a 16/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PENSIONISTA. PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. CEGUEIRA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO ART. 6º, XIV, DA LEI N. 7.713/88. DIREITO À RESTITUIÇÃO A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O portador de moléstia grave, como moléstia profissional, tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/98.

2.

O Autor é servidor público aposentado e desde a infância foi diagnosticado com Cegueira, enquadrando-se nos casos em que a ordem normativa prevê a isenção do imposto de renda, contudo, somente foi reconhecido o direito a restituição do Imposto de Renda a partir de 02/2022, mas afirma que possui direito a restituição referente aos cinco anos anteriores a propositura da ação, vez que sua aposentadoria ocorreu em 10/07/2014.

3. A Lei nº 7.713/1988, em seu art. 6º, XIV, assegura a isenção do imposto de renda aos que recebem proventos de aposentadoria ou reforma motivada por nefropatia grave, in verbis:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas
:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)

(...)

XXI -
os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo
, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (GN)

4.

Por sua vez, a Lei n. 9.250/1995, em seu art. 30, dispõe o seguinte:

“Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

5.

No caso, restou comprovado, por meio do Laudo Médico Pericial, elaborado por perito oficial do Estado de Mato Grosso, a patologia que acomete o Recorrido, a saber, cegueira, entretanto, apesar do autor alegar que é devido à restituição desde a data de sua aposentadoria, respeitado o prazo prescricional, pois é acometido pela cegueira desde a infância, verifico que o laudo juntado nos autos foi emitido em fevereiro de 2022, com a informação de que “apresenta história de perda visual desde a infância, compatível com exame oftalmológico”, ou seja, não há prova da data em que foi constatada a cegueira, não sendo possível presumir que na data da aposentadoria o autor já se encontrava com cegueira, ademais, a aposentadoria do autor é decorrente do tempo de contribuição de serviço.

6.

Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Compulsando os autos, o Requerido, em sua contestação, id. 134148864 confirma o direito à isenção já reconhecida administrativamente, portanto, inconteste o direito à restituição do imposto de renda retido indevidamente, desde o reconhecimento da doença grave, respeitado o período prescricional quinquenal. A propósito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDORA APOSENTADA – PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – CEGUEIRA – LAUDO MÉDICO COMPROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 598 DO STJ – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 – TERMO INICIAL – DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA- DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE APÓS A APOSENTADORIA – RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1005790-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) (grifei).”.

7. Desta forma, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito do autor a restituição dos valores descontados a título de Imposto de Renda, desde fevereiro de 2022, por ser a data em que foi emitido o laudo médico que demonstra a moléstia grave do Recorrente.

8. Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, RECONHECE-SE a ILEGITIMIDADE PASSIVA do requerido MTPREV, para extinguir o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI do CPC e, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na inicial, para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir os valores descontados a título de Imposto de Renda no período de 02/2022 até o efetivo cumprimento da decisão”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024